Tribunal: TJDFT
Processo: 0752971-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752971-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0738748-56.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177146958 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo/SP, por entender que o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também sobrecarrega a administração da Justiça local. Em suas razões recursais (ID 54394265), a agravante sustenta, em síntese, que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 53 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a aplicação do enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 54426220, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A parte agravante acostou os comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 54595393, 54595394 e 54595395). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida para determinar o processamento do feito perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, declarando-se a sua competência quando do provimento definitivo do agravo de instrumento. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, III, alíneas b e d, a demonstrar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Senão vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso) Na hipótese dos autos, afere-se que a agravante possui domicílio na cidade de São Paulo/SP, local no qual também localiza a agência do agravado que deu origem ao contrato em litígio. Contudo, a agravante ajuizara ação de reparação por danos morais e materiais em desfavor do Banco do Brasil S/A na Justiça Comum do Distrito Federal, a pretexto de ser o domicílio da sede do agravado, de conformidade com o teor do artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre esclarecer que a demanda tem como objeto a discussão acerca de ato ilícito supostamente praticado pelo Banco do Brasil S/A na conta individual da agravante, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Estabelece o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Pode também o consumidor propor a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis no foro do domicílio do réu, em qualquer um deles, caso tenha mais de um domicílio, nos moldes do artigo 46 do Código de Processo Civil. Todavia, no que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Cumpre ressaltar que as normas acima citadas devem ser interpretadas de forma sistemática, desde que se observe a finalidade da norma e seja facilitado o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. Partindo dessa premissa, considerando que o objeto da ação tem origem em conta individual aberta na agência do Banco do Brasil S/A de n° 8525-1, localizada na cidade de São Paulo/SP (ID 107529835 dos autos de origem), local do domicílio da autora da demanda (ID 107529827 – autos de origem), seria mais fácil o acesso à Justiça no Estado de São Paulo, mais precisamente na cidade onde reside a consumidora. Além disso, cada estabelecimento do Banco do Brasil S/A é considerado domicílio para os atos nele praticados, logo, o foro da agência diretamente responsável pela conta da agravante também teria preferência em relação ao foro da sede da instituição financeira. No entanto, em razão da facilidade de acesso, torna-se viável o foro domicílio da autora, na cidade de São Paulo/SP. Verificado que a agravante e a agência bancária onde o negócio fora pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a escolha da Justiça Comum do Distrito Federal, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do Brasil S/A, constitui escolha aleatória da autora, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo. Nesta senda, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção, consoante precedente a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifo nosso). Frise-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal revela escolha aleatória de foro pela consumidora, a justificar o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654572, 07332565220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, "a" do CPC dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica". Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654968, 07345028320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1633794, 07281475720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional tem aptidão de se tornar morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas, muitas vezes, com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaque-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ainda, a Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF3, ao realizar um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, bem como as consequências do excesso de judicialização para a prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, registrou preocupação com o aumento das demandas aleatoriamente ajuizadas nesta Corte de Justiça com base na relatividade da competência territorial: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é atualmente um dos mais eficientes do país, tanto que foi agraciado recentemente com o prêmio CNJ de qualidade na modalidade “excelência”, fato ainda inalcançado por qualquer outro. Isso, por si só, já revela uma grande atratividade para litigantes de todo o país; circunstância que é majorada em decorrência do baixo valor das custas judiciárias no TJDFT, que é um dos menores no âmbito do Poder Judiciário nacional. Essa atratividade em razão da eficiência, seja pela alta qualidade dos serviços ou pelo menor custo, é potencializada pelo fato de que muitos demandados possuem sede na capital da República. Isso porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 46, estabelece que, em regra, as ações fundadas em direito pessoal serão propostas no foro do domicílio do réu. Se esse dispositivo for interpretado (de forma isolada) e como livre escolha do autor, certamente acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”, ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura – física e de pessoal – para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão. O referido artigo 46 do CPC tem como intenção privilegiar o contraditório e a ampla defesa, ou seja, beneficiar o réu e evitar que seja obrigado a demandar num foro distante de sua moradia, mas não pode ser analisado de forma isolada das demais regras processuais quanto à competência territorial. Mais que isso, não pode ser usado como válvula de escape para burlar o verdadeiro juízo natural e, como consequência, provocar uma avalanche de processos no Poder Judiciário local, fato que, inegavelmente, já vem ocorrendo. Portanto, conclui-se que o magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pela parte autora se baseou em critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como ocorreu no caso em análise. Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:15:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.